Tribunal: TJMT
Processo: 1029631-18.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1029631-18.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS]

RELATOR:
EXMO. SR. DES.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:
[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

PARTE(S):

[FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), CELSO BARINI NETO - CPF: 004.693.931-81 (ADVOGADO), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), C. A. T. - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - CNPJ: 10.547.551/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO), JOS
É
EDUARDO POLISEL GON
Ç
ALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (AGRAVANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (AGRAVANTE), JOS
É
EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (AGRAVANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), BERNARDO ROCHA DUARTE VERAS - CPF: 941.856.541-20 (AGRAVADO), GRIZIELLY CRISTINA SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 039.245.491-25 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do
Des
.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento contra decisão que acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do
CPC.
Os agravantes pretendem a fixação da verba honorária sucumbencial.

II. Questão em discussão

Discute-se (i) a

adequação da via recursal

para impugnar decisão de exclusão de litisconsorte e (
ii
) a
necessidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais

em favor dos patronos da parte ré.

III. Razões de decidir

(i) A exclusão de litisconsorte ativo, é hipótese expressamente prevista no art. 1.015, VII, do CPC. (
ii
) o ajuizamento da ação originária decorreu de ato de vontade conjunta dos autores, representados pelo mesmo advogado, sendo o erro na formação do polo ativo imputável à conduta comum de ambos (
iii
) Reconhecida posteriormente a ilegitimidade ativa a exclusão não afasta a responsabilidade solidária pela sucumbência, à luz do princípio da causalidade, pois ambos deram causa à instauração da relação processual. (
iv
) Na

exclusão de litisconsorte ativo, a verba honorária deve ser arbitrada por equidade.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso
parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A decisão que acolhe preliminar de ilegitimidade ativa e exclui litisconsorte do polo ativo é impugnável por agravo de instrumento, conforme art. 1.015, VII, do CPC.” “2. O ajuizamento conjunto da ação por litisconsortes posteriormente dissidentes caracteriza ato de vontade comum e enseja responsabilidade solidária pela sucumbência, ainda que um deles seja excluído por ilegitimidade ativa
.”

“3
. Na exclusão de litisconsorte ativo, a verba honorária deve ser arbitrada por equidade
”

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXM
O. SR. DES.
CARL
OS
ALBERTO ALVES DA ROCHA

(RELATOR):

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Jackson Francisco Coleta Coutinho e outros
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,

nos autos da ação de obrigação de fazer
c.c
indenização por danos morais e materiais ajuizada por
Bernardo Rocha Duarte Veras
e

Grizielly
Cristina Santos de Oliveira
em face de
C.A.T. Construtora e Incorporadora Ltda.,
que acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pela parte ré em relação à autora
Grizielly
, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC. Contudo, deixou de fixar honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos da parte requerida, ora agravantes.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, que a ausência de condenação ao pagamento de honorários advocatícios em caso de extinção sem resolução do mérito contraria o disposto no art. 85,
caput
, do CPC.

Asseveram que a inclusão indevida da autora
Grizielly
no polo ativo da demanda obrigou a parte ré a apresentar contestação com preliminar de ilegitimidade, o que revela a atuação processual dos advogados e a incidência do princípio da causalidade.

Dizem que a jurisprudência pátria e o entendimento desta Corte de Justiça reconhecem a obrigatoriedade de arbitramento de honorários advocatícios nessas hipóteses. Ao final, pugnam pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, com a consequente fixação de honorários sucumbenciais.

Sem pedido de tutela provisória.

Sem informações.

Contraminuta pelo agravado no ID n. 321841354, requerendo em preliminar, o não conhecimento do recurso, e no mérito, o desprovimento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

(RELATOR):

Egrégia Câmara,

Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer
c.c
indenização por danos morais e materiais, ajuizada por Bernardo Rocha Duarte Veras e
Grizielly
Cristina Santos de Oliveira.

Cinge-se que, no curso da marcha processual, por ocasião do saneamento do feito, o juízo a quo reconheceu a ilegitimidade ativa de
Grizielly
Cristina Santos de Oliveira, extinguindo parcialmente o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, determinando sua exclusão do polo ativo.

Os agravantes insurgem-se contra a omissão quanto à fixação de honorários advocatícios em favor dos procuradores da parte requerida.

Pois bem.

Como se sabe, o agravo é um recurso
secundum
eventum
litis
, razão
por que
a análise da pretensão recursal deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão agravada, sem analisar questões meritórias ou
matérias
não apreciadas pelo juízo
a quo
.

A parte agravada suscita
preliminar
de inadequação da via recursal, sob o argumento de que o agravo de instrumento não constituiria meio processual adequado para impugnar decisão que deixou de fixar honorários sucumbenciais, por não estar tal hipótese prevista no rol taxativo do art. 1.015 do CPC.

Todavia, razão não lhe assiste.

Com efeito, a decisão combatida não se limitou a omitir a fixação de honorários, mas acolheu preliminar de ilegitimidade ativa, determinando a exclusão de litisconsorte do polo ativo da demanda (
Grizielly
Cristina Santos de Oliveira).

Logo, a controvérsia recursal decorre, portanto, de decisão interlocutória que versa sobre exclusão de litisconsorte, hipótese expressamente prevista no art. 1.015, inciso VII, do CPC.

Portanto, não há falar em inadequação da via eleita, impondo-se o afastamento da preliminar

arguida nas contrarrazões.

No
mérito
, a controvérsia devolvida à apreciação desta Câmara cinge-se à necessidade de fixação de honorários sucumbenciais em favor dos advogados da parte requerida (ora agravantes), em decorrência do acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa da coautora, que resultou em sua exclusão do polo ativo da demanda originária.

Com efeito, parcial razão assiste aos agravantes.

Conquanto a decisão agravada tenha corretamente reconhecido a ilegitimidade ativa da coautora
-
Grizielly
Cristina Santos de Oliveira, deixou de arbitrar honorários advocatícios em favor dos patronos da parte requerida.

É certo que a coautora não figurava como contratante na promessa de compra e venda do imóvel objeto da lide, tampouco no contrato de financiamento habitacional, circunstância que justificou sua exclusão do polo ativo, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Todavia, o exame do processo originário revela que a ação foi proposta conjuntamente por Bernardo Rocha Duarte Veras e
Grizielly
Cristina Santos de Oliveira, representados pelos mesmos patronos, em um ato inicial de vontade comum, imputável a ambos.

A divergência interna entre os autores e a posterior substituição do patrono de Bernardo Rocha Duarte Veras ocorreram apenas após a contestação e o curso processual. Dessa forma, o erro na formação do polo ativo — consistente na inclusão de parte manifestamente ilegítima — decorreu da conduta conjunta dos litisconsortes e de seus advogados, sendo inequívoco que ambos deram causa à instauração da relação processual em sua configuração inicial.

Não se pode olvidar que a responsabilidade pela correta formação da lide pertence à parte que a propõe e a seu patrono. Assim, a sucumbência deve ser suportada por quem, de forma voluntária e conjunta, deu ensejo ao equívoco processual, consoante o princípio da causalidade, no caso, ambos os autores.

Logo, reconhecida a ilegitimidade ativa de um dos autores, é devida a fixação de honorários advocatícios, observando-se o princípio da causalidade, ainda que o feito tenha sido extinto sem resolução de mérito.

Assim, a decisão agravada deve ser parcialmente reformada apenas para incluir a condenação solidária dos autores - Bernardo Rocha Duarte Veras e
Grizielly
Cristina Santos de Oliveira - ao pagamento dos honorários sucumbenciais devidos aos patronos da requerida.

Quanto ao critério de arbitramento, saliento que a sentença que exclui parte do polo ativo, por ilegitimidade ativa, não há condenação, não possui correspondência com o valor da causa, além de apresentar proveito econômico inestimável, razão pela qual cabível o arbitramento de honorários por equidade nos termos do artigo 85, § 8º do CPC.

Nesse sentido:

“
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE.
ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EQUIDADE. POSSIBILIDADE
. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Diante da extinção da ação de exigir contas sem resolução de mérito, ainda na primeira fase do procedimento, os honorários de sucumbência podem ser arbitrados por equidade, pois o valor da causa - base de cálculo prevista pelo art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil para situações parecidas - não expressa adequadamente o proveito econômico obtido pelo vencedor da demanda. Precedentes.

2. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de não permitir, em recurso especial, a modificação dos valores fixados por equidade a título de honorários advocatícios, se estes não se mostrarem irrisórios ou exorbitantes, haja vista a incidência da Súmula nº 7/STJ.

3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento
.” (
AREsp
n. 2.866.568/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, J. 25.08.25 - negritei)

"
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PRIMEIRA FASE. EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE ATIVA. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS. EQUIDADE.
PRECEDENTES. 1. Agravo interno contra decisão que havia dado provimento ao recurso especial para aplicar honorários em percentual sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. 2.
Ação de prestação de contas que foi extinta na origem por ilegitimidade ativa ad causam, com fixação de verba honorária por equidade, diante de inexistência de condenação e de equivalência econômica entre o valor da causa e o benefício pretendido, sendo o conteúdo econômico inestimável.
3. A jurisprudência desta Corte Superior vem se firmando no sentido de que, ' considerando a extensão do provimento judicial na primeira fase da prestação de contas, em que não há condenação, inexistindo, inclusive, qualquer correspondência com o valor da causa, o proveito econômico mostra-se de todo inestimável, a atrair a incidência do § 8º do art. 85 do Código de Processo Civil'”
(
AgInt
no
AgInt
no REsp n. 1.878.411/DF, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, J. 21.03.22 - negritei).

De outro lado, o
quantum
devido a título de honorários deve observar critérios de moderação e proporcionalidade, notadamente diante da natureza incidental da decisão e da ausência de julgamento de mérito da causa principal.

No caso em pauta, ponderadas as circunstâncias fáticas e processuais, entendo adequado fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 3.000,00, quantia que se mostra condizente com o labor técnico despendido.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO THIAGO DE ABREU FERREIRA, OAB/MT 5928-O.

Primeiramente, quero saudar Vossa Excelência, os demais Desembargadores.

Apenas com relação ao percentual, que, na forma do precedente obrigatório do STJ, entendemos que tem que ficar entre 10% e 20% (dez a vinte por cento). À medida que o valor da inicial não é exorbitante, é de R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais), o que daria algo em torno de R$ 6.
0
00
,00 (seis mil reais) de honorários, que seria o dobro.

É só nesse sentido: o de observar os percentuais de 10% a 20% (dez a vinte por cento).

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (RELATOR):

Doutor Thiago de Abreu,

Entendo que a
adequação dos honorários advocatícios
, neste caso específico,
deve ocorrer
por
equidade
,
e não pela observância do
s limites
percentua
is previstos no Código de Processo Civil (CPC)
, conforme o
entendimento
consolidado do
S
uperior Tribunal de Justiça
.

Nesse sentido,
propõe
-se
fixar os honorários advocatícios em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
em vez do valor originário
de
R$ 3.000,00
(três mil r
eais).

O valor fixado, embora

inferior ao pretendido pelos advogados
,
representa a quantia justa e adequada a ser arbitrada a título de honorários de sucumbência.

V O T O

EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL – CONVOCADO):

Colenda Câmara,

Tendo em vista
que o
valor da causa

perfaz ao valor de
R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais),
divirjo
em relação ao quantum fixado pelo Relator
, para
fixa
r
a verba honorária em
R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais)
.

É como voto.

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (RELATOR):

Desembargador Rubens de Oliveira, o
valor
proposto por Vossa Excelência
corresponde ao percentual de 10% (dez por cento)
do valor da causa
.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL – CONVOCADO):

Mas, a fixação se dará pelo princípio da equidade.

V O T O (RETIFICADO EM PARTE)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (RELATOR):

Eminentes Pares,

Dessa forma,
retifico meu voto e

re
adequo
o valor dos honorários advocatícios
de sucumbência
para R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais)
,
por ser uma
quantia que se aproxima do percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
DIRCEU DOS SANTOS
(
1
º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator,
com as
retificações
propostas pelo
Eminente
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho,
por entender que a solução proposta é a mais acertada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025